Tribunal: TJDFT
Processo: 0701129-06.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701129-06.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NADIA MARIA LIMA PEREIRA CARDOSO FARIA APELADO: R PINHEIRO ENGENHARIA LTDA-ME, RENATO PINHEIRO DOS SANTOS, ANA CLAUDIA DIONIZIO DOS SANTOS, ANA CLAUDIA DIONIZIO DOS SANTOS 01867955130, R&amp;L SANTOS CONSTRUTORA LTDA - ME D E S P A C H O Retifique-se a autuação para constar como apelada a empresa GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (atual denominação social da empresa R&amp;L SANTOS CONSTRUTORA LTDA - ME – CNPJ), CNPJ no 17.851.596/0001-36, conforme consta do documento juntado ao ID 23579386. Após, em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante/exequente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça apresentada pela ré GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, com pedido de revogação do benefício formulado nas contrarrazões - ID 23579475. No mesmo prazo, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, faculto à apelante carrear aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, cópia dos registros da carteira de trabalho, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade, contracheque atualizado e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Determino, portanto, a intimação da parte apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Publique-se. Transcorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator